Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIDA. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação.
2. É inadmissível o recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade como, por exemplo, a tempestividade. É o caso dos autos.
3. No caso, transcorridos treze dias do prazo para Agravante interpor apelação, os prazos processuais foram suspensos em razão da pandemia do coronavírus. Os prazos voltaram a fluir a partir de 04/05/2020 e a apelação foi interposta em 06/05/2020, um dia após a data final para sua interposição, qual seja, 05/05/2020.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.